Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-75.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001986-75.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 004.576.351-85 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIOS DA VULNERABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando o banco à restituição de valores cobrados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia recai sobre a legalidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a configuração de falha no dever de informação e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da transparência, conforme preconizam os
arts
. 4o, I e III, e 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. É legítima a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando comprovada a falha no dever de informação sobre a natureza e as condições contratuais, sobretudo em casos de consumidores
hipervulneráveis
, como aposentados que recebem benefício de natureza alimentar.

5. A configuração de onerosidade excessiva, decorrente da imposição de encargos financeiros superiores aos praticados em contratos de mútuo consignado, viola o princípio do equilíbrio contratual, justificando a readequação da avença.

6. O valor fixado para a indenização por danos morais é reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo do caráter punitivo e pedagógico da condenação.

7. Juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$ 2.500,00, com juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Tese de Julgamento:

"1. O contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em empréstimo consignado quando constatada falha no dever de informação e onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A proteção do consumidor, especialmente em situações de
hipervulnerabilidade
, fundamenta a readequação contratual em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 4o, I e III; 6o, III; CC, art. 421; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, j. 15/10/2024; TJMT,
ApCiv
1002566-56.2024.8.11.0041, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da

presente
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, Lourdes Mathias De Oliveira, para determinar a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados à maior e indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC e a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil, uma vez que o contrato foi celebrado em 03/03/2017 (ADE no 47226974) e a ação somente foi ajuizada em 17/02/2022.

No mérito, sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado, argumentando que a parte apelada confessou na inicial ter firmado o contrato, cujas cláusulas eram claras quanto à modalidade contratada.

Ressalta, também, que a autora realizou saque inicial de R$ 1.261,60 e, entre 2018 e 2021, outros quatro saques complementares, totalizando R$ 816,45.

Defende, ainda, a impossibilidade de conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado, destacando as diferenças entre os produtos quanto à finalidade, forma de recebimento dos valores e taxas de juros.

Pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, sustentando que agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos, não havendo devolução do valor recebido pela parte apelada. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, caso mantida a condenação, postula que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em conclusão, requer o provimento do recurso para reforma total da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 260372177.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA ADVOCACIA PREDATÓRIA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

In
casu
, a Apelante sustenta a possível ocorrência de litigância predatória, cumpre ressaltar que, embora o tema mereça atenção e o Conselho Nacional de Justiça tenha inclusive instituído mecanismos de monitoramento por meio da Portaria no 250/2022, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem a alegada prática predatória, eis que as peculiaridades do caso demonstram que se trata de demanda individual legítima, fruto de efetiva relação contratual entre as partes, na qual a Autora questiona de forma fundamentada as taxas de juros praticadas.

Não se pode presumir má-fé ou abusividade no exercício do direito de ação, sob pena de criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça, especialmente prejudiciais aos consumidores hipossuficientes que mais necessitam da tutela jurisdicional.

Assim, eventual apuração de práticas antiéticas deve se dar nas vias próprias, mediante representação fundamentada aos órgãos competentes (OAB, Ministério Público), não podendo servir de óbice ao regular processamento da demanda quando ausentes elementos concretos que demonstrem o alegado uso abusivo do processo.

Por essas razões, embora reconhecendo a relevância do tema e a necessidade de coibir a litigância predatória,
deixo de acolher o recurso neste ponto
, sem prejuízo de que eventuais irregularidades sejam apuradas pelos órgãos competentes caso surjam elementos que as evidenciem.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do CDC, uma vez que a Autora, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em março de 2017.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando
de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até janeiro de 2022, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (
TJMT,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024) (
g.n
.)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)” (
TJMT,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelada até, pelo menos, janeiro de 2022.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco
Bmg
S.A
. contra sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora para determinar a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados à maior e indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Contra a sentença, insurge-se a instituição financeira, alegando a impossibilidade de conversão da modalidade contratada, ausência de dano indenizável, bem como que a
Autoraa
tinha ciência de que estava contratando um cartão de crédito, notadamente porque o instrumento contratual é claro quanto à modalidade.

Pois bem.

Ab
initio
, imperioso ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos
arts
. 2o e 3o do referido diploma legal.

In
casu
, verifica-se que a parte autora, aposentada que percebe benefício previdenciário no importe de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), encontra-se em situação de
hipervulnerabilidade
, o que demanda especial atenção quanto ao cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.

Com efeito, embora o contrato celebrado entre as partes expressamente indique tratar-se de cartão de crédito consignado, as circunstâncias fáticas evidenciam que a real intenção da consumidora era a obtenção de empréstimo consignado convencional,
notadamente porque a Autora jamais utilizou o cartão para realizar compras, tendo apenas se valido do saque inicial disponibilizado
, comportamento este que corrobora sua alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado, modalidade notoriamente menos onerosa.

Diante disso, ainda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6o, III, do CDC.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelada, mediante TED, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Com isso, é nítido o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Oportunamente, colaciono julgado de minha relatoria no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024)

A propósito, convém salientar que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não podendo servir de escudo para perpetuar situações de manifesto desequilíbrio contratual decorrentes de déficit informacional.

Nesse cenário, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme determinado pelo juízo
a quo
, apresenta-se como solução que melhor harmoniza os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, preservando o núcleo econômico da avença sem impor ônus excessivo à parte hipossuficiente.

Ressalte-se que a conversão não implica prejuízo à instituição financeira, que continuará recebendo o valor mutuado acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser mantida a sentença que determinou a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período. Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

No que tange à alegação de
impossibilidade de conversão da modalidade, da restituição do indébito e indenização por danos morais
, considerando que a Requerida não comprovou a inexistência de onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença também nesses pontos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS.
DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES.
CONTRATO QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO
. 1. (...) 5. Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas. 6. Parcela do empréstimo com pagamento do mínimo que era descontada diretamente de seu contracheque. 7.
Não comprovação da legalidade das cobranças efetuadas
, violando o disposto no art. 46 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência, que devem nortear as relações contratuais, nos termos do art. 52 do CDC. 8.
Diante da falha na prestação de serviço deve haver a devolução dos valores eventualmente pagos a maior
. (...). 16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801806-60.2023.8.19.0023 2023001107430, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 23/02/2024) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) 2. A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. 3.
A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual.
4. O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor.” (TJMT,
ApCiv
1002566-56.2024.8.11.0041, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j.
21/01/2025
) (
g.n
)

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, entendo que este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável. Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Com isso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pela Apelada, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A Autora experienciou constrangimento decorrente da necessidade de se impugnar os descontos decorrentes de modalidade mais onerosa, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional e estresse, especialmente considerando que os descontos realizados incidiam sobre verba de natureza alimentar. Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito
. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Dje
29/9/2022).”

“
Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1008828-76.2023.8.11.0002, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
10/09/2024).”

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais) é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

No tocante ao
termo inicial de incidência dos juros de mora
sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de
responsabilidade contratual
, é pacífico o entendimento de que os juros de mora fluem a partir da citação. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018,
DJe
08/06/2018).

Já no que concerne à correção monetária, é o enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)

Forte nas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Banco BMG S.A., tão somente para reduzir os danos morais ao importe de R$
3
.
0
00,00 (
três mil
reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar o arbitramento, mantendo inalterado o restante da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025